Tribunal: TJMT
Processo: 0008838-87.2019.8.11.0064
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único:
0008838-87.2019.8.11.0064

Classe:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Assunto:
Violência Doméstica Contra a Mulher

Relator:
DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WILSON JOSE DOS SANTOS - CPF: 266.080.221-15 (APELANTE), PAULO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 521.911.681-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HERICA ADELA MOREIRA DA NOBREGA - CPF: 008.286.551-54 (VÍTIMA), ELEUZA MOREIRA DA NOBREGA - CPF: 384.754.301-63 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO
E VIAS DE FATO
– CONDENAÇÃO

–
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO
DO APELANTE
– ALEGADA FRAGILIDADE PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREPONDERÂNCIA DAS DECLARAÇÕES DA
S
VÍTIMA
S
AMPARADA
S
PELO
AUTO DE EXAME DE CORPO DE DELITO ATESTANDO A
LESÃO CORPORAL –

2.

POSTULADO O AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO POR DANO MORAL – IMPOSSIBILIDADE – INCIDÊNCIA DA TESE FIXADA NO TEMA 983 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA –
SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA

– 3
. RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
É descabid
a

a
absolvição do apelante pelo delito de lesão corporal
e pela contravenção penal de vias em razão da
aventada fragilidade probatória, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos, estando, por conseguinte, sua condenação fundada no acervo probatório, mormente no depoimento da
s
vítima
s
, que firmemente
o
apont
aram
como autor da
s
agress
ões
sofrida
s
. Ademais, deve ser destacado
que, em delitos dessa natureza, as palavras da ofendida têm valor
probatório preponderante, sobretudo quando amparadas
pelo auto de
exame de corpo de delito atestando a existência dos ferimentos
na primeira vítima
.

2.

No julgamento de recurso repetitivo que ensejou a fixação do Tema 983 o Superior Tribunal de Justiça, deixou assentado que:
“
Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
.
”

3. Recurso
des
provido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da
Segunda
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

Wilson José dos Santos

contra a sentença prolatada nos autos da
Ação Penal
n.
0008838-87.2019.8.11.0064
,
pelo Juízo
da
1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis
/
MT
, conden
ando-o pela prática do crime de lesão corporal
no ambiente doméstico e
da contravenção penal de
vias
de fato
, previsto
s
no art. 129, § 9o, do Código Penal
e no art. 21, do Decreto-Lei n. 3.688/41
, com as implicações da Lei Maria da Penha
,

à pena de
05 (cinco) meses de detenção e 02 (dois) meses de prisão simples,
em regime a
berto
,
e
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de reparação dos danos morais e materiais causados pela infração
.

O
apelante
, nas razões recursais que
estão

no ID
145503469
,
postul
a

(
i
)
a
sua absolvição

em
relação ao
s
delito
s
que lhe fo
ram
imputado
s
,
sob a alegação de

fragilidade do conjunto probatório
, invocando
a

aplicação em seu favor
,

do
brocardo jurídico
in dubio pro reo
; e subsidiariamente, (
ii
) o afastamento da indenização fixada a título de reparação de danos à
s
vítima
s.

O
Ministério Público,
nas contrarrazões que estão no
ID
145503473
,
pugna
pelo desprovimento deste
recurso
,

linha intelectiva, essa, que foi seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
visto

no ID

146924193
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A denúncia narra os fatos desta forma:

[...] porque
em 28/06/2019, por volta das 19h40min, na residência da mãe da vítima,

localizada na Rua Raimundo de Matos, no 2.069, Bairro Jardim Santa Clara, em

Rondonópolis-MT, com consciência e vontade, com empurrões, puxões de cabelo

e socos,
ofendeu a integridade corporal e a saúde
da ex-companheira
Hérica

Adela
Moreira da Nóbrega, provocando lesões na região dos olhos, conforme fotos

de fls. 12-15 e declarações
vitimárias
de fls. 06-0; e, com empurrões e apertões,

praticou vias de fato
contra a sogra
Eleuza
Moreira da Nobrega, conforme

declarações
vitimárias
de fls. 17-18.

Consta que o denunciado e a vítima
Hérica
foram casados por oito anos e

estavam separados dois meses. Consta que o denunciado era genro da vítima

Eleuza
.

No dia, hora e local dos fatos, o denunciado foi na residência da vítima

Eleuza
, entrou atrás da vítima
Hérica
, puxou os cabelos dela, deu empurrões e deu

socos nela provocando as lesões corporais citadas, sacou a pistola 380, Taurus,

modelo PT 138 Millenium, número KXG02729, apontou para a cabeça da vítima

Eleuza
, apertou e torceu o braço dela e apertou-a contra a parede.
[...]

(Id.

145503437 –
p
. 04/06)

Desta
ques no original

A
materialidade do
s
delito
s
narrado
s
na exordial acusatória ficou comprovada pelos seguintes documentos:
boletim de ocorrência (ID
145503437
,
p. 9/
11
);
termo de exibição e apreensão e fotografias (ID 145503437
,
p. 18/
22
)
;
e
laudo de exame de lesão corporal
(
ID
145502839
)
;
bem como pela prova oral colhida durante a instrução criminal.

N
o toca
n
te à autoria delitiva atribuída ao
apelante
, não há como se extrair
, dos seus argumentos, subsídios para desconstituir
a sentença
condenatória
, na medida em que a prova produzida durante a instrução processual evidencia o cometimento do
s
crime
s
em referência
por parte dele
.

Com efeito, c
onquanto
o apelante
negue, em suas razões recursais, as agressões perpetradas
contra as
vítimas
Hérica

Adela
e
Eleuza
, sustentando

que as conclusões extraídas do laudo pericial de
exame de lesão corporal constante no ID 145502839 são incompatíveis com as fotografias apresentadas pela primeira

à

autoridade policial
, bem como com a descrição dos fatos por ela narrados, tem-se que a
s
assertiva
s

não
se sustentam.

Isso porque,
o
L
audo de
L
esão
C
orporal n. 200.1.02.2018.015198-01, descreve
a existência de lesão corporal de natureza leve, cuja constatação se coaduna com os fatos narrados pela vítima

Hérica

Adela
durante a instrução processual,
tal como se infere desta parte do aludido documento:

[...] IV- DESCRIÇÃO:

- Escoriação em prega do cotovelo esquerdo; em região escapular direita e em região deltoide direita.

- Equimose discreta em face anterior do punho esquerdo.

V- COMENTÁRIOS:

As lesões observadas na periciada são do tipo contuso, de leve intensidade.

VI- CONCLUSÃO:

Diante dos achados do exame concluem os peritos que a pessoa que se apresentou com o nome de
Herica

Adela
Moreira da Nóbrega apresenta vestígios de lesão corporal de caráter contuso. [...].

Além disso,
é imperioso destacar que a vítima
Hérica

Adela
,

ao ser

ouvida
em
j
uízo, confirmou os fatos narrados na exordial acusatória, aduzindo que foi agredida

pelo
apelante
,
que no fatídico dia
portava duas armas de fogo.

A declarante afirmou
, ainda,
que era constantemente espancada
por Wilson José
durante a convivência matrimonial
, tanto que já havia registrado, em oportunidades pretéritas, outras ocorrências e
havia saído da residência em comum com o filho menor.

Hérica

Adela
d
eclarou
,
ainda
,
que
sua

mãe

também foi
agredida pelo

apelante

no dia, hora e local dos fatos,
tendo esta

ficado
com uma lesão no olho, além de ter

sido ameaçada
por ele
,
que lhe apontou uma
arma de fogo.

A
primeira
vítima declarou
,

também,
que o
apelante
lhe perseguiu até

na
casa da
sua
mãe
e, quando entrava no quintal,
iniciaram as agressões,
razão pela qual

chamou

Eleuza
que, ao tentar defendê-la, também foi agredida.

Por
sua vez,
a
vítima
Eleuza
Moreira da Nobrega, ao ser
ouvida
em
j
uízo,

confirmou os fatos narrados em sede policial, além de ter
afirmando
que presenciou as agressões

e foi vítima também.

Eleuza
d
eclarou
, também,
que o
apelante
entrou

em sua

sua

casa e já foi logo agredindo
sua filha,
a

vítima
Hérica

Adela
, com socos e murros.

A depoente
consignou
,
outrossim,
que

tentou
socorrer a filha, momento em que o
recorrente

a
empurrou

contra a parede, colocou o braço em seu pescoço e
apontou
a arma
para
sua cabeça.
Por fim, afirmou que Wilson José
fazia uso excessivo de bebida

alcoólica e era agressivo,
e
que até
a data da audiência ele ainda
ameaça
va

sua filha.

Logo,
não obstante
o
apelante
sustente que não há provas suficientes de que tenha praticado o crime de lesão corporal contra sua
companheira
e o delito de vias de fato contra a sogra
,

a versão
que
apresent
ou
para os fatos em apuração não encontra respaldo nas provas
produzidas na
instrução
processual
, uma
vez que a
s
ofendida
s

fo
ram
firme
s
ao relatar,
em ambas as

fases
processuais
,
a ocorrência da violência doméstica

narrada na prefacial
acusatória
.

Ainda acerca da matéria
,
não se pode olvidar que,

em crimes
des
s
a natureza, praticados, em regra,
na clandestinidade
,
as
declarações da
s
vítima
s
assumem peculiar importância quando ratificadas pelos demais elementos probatórios contidos no processo, constituindo subsídio idôneo para sustentar um decreto condenatório,
especialmente porque delitos desta natureza são, quase sempre, praticados dentro do lar familiar, sem a presença de terceiros,
como sói ser na hipótese
, tal como pode ser visto nos julgados deste

Tribunal
de Justiça
assim ementados:

APELAÇÃO CRIMINAL –
CRIMES DE LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LEI MARIA DA PENHA
– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – LAUDO PERICIAL COMPROVANDO A LESÃO –
RELEVÂNCIA DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM CRIMES DESSA NATUREZA – CORROBORADO COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA
– DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS – ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO PARA ALICERÇAR A CONDENAÇÃO –
IMPROCEDÊNCIA – RECURSO NÃO PROVIDO. Incabível a absolvição do réu, com fundamento na ausência de provas, porque pelo conjunto probatório produzido nos autos, encontram-se devidamente comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes descritos na exordial acusatória, inclusive, por meio de laudo pericial.
Nos crimes de violência doméstica e familiar deve ser sopesada em especial a palavra da vítima, ante a natureza do delito praticado, na maioria das vezes, na ausência de testemunhas, ainda mais quando os fatos
encontram-se
corroborados pelas demais provas colacionadas aos autos
.
(TJMT N.U 0000409-61.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/12/2020,
Publicado
no DJE 06/12/2020).
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL –
LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS PARA A CONFIGURAÇÃO DO CRIME – INVIABILIDADE – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO IDÔNEO –
DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO PELO LAUDO PERICIAL, COMPROVANDO A OFENSA À SUA INTEGRIDADE FÍSICA
– REANÁLISE DA DOSIMETRIA – REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL – POSSIBILIDADE – ANTECEDENTES REPUTADOS COMO DESFAVORÁVEIS POR FUNDAMENTOS INIDÔNEOS – PERÍODO DEPURADOR ULTRAPASSADO – ARQUIVAMENTO DO PROCESSO EXECUTIVO HÁ MAIS DE 15 (QUINZE) ANOS – AUSÊNCIA DE OUTROS REGISTROS – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – DIREITO AO ESQUECIMENTO – READEQUAÇÃO DO QUANTUM DA REPRIMENDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
Nos crimes de violência doméstica, que geralmente são cometidos sem presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevância, mormente quando a agressão é corroborada pelas declarações da ofendida e pelo laudo de exame de corpo de delito
.
Se a condenação anterior não pode ser considerada para reincidência, em função do decurso do período depurador (CP, art. 64, I), também não deve ser utilizada para agravamento da pena-base como maus antecedentes, especialmente quando se tratar de registro muito antigo. Precedentes do STF.
(TJMT N.U 0002538-44.2016.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/12/2020,
Publicado
no DJE 03/12/2020).
Destacamos

Anote -se, nesse mesmo diapasão, que, na espécie
,
não se pode cogitar na aplicação, em favor
do
apelante
, do brocardo jurídico
in dubio pro reo
, que só tem aplicabilidade, como se sabe, diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, cumprindo salientar
, ademais,
que essa situação,
efetivamente, não se verificou,
uma vez
que

o conjunto probatório encontradiço
neste
s autos
não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência da
sentença
condena
tória
.

Por derradeiro, no que tange ao pedido de afastamento da condenação do apelante concernente à indenização por danos
morais
ocasionados à
s
vítima
s
, tem-se que essa pretensão, igualmente, não deve ser acolhida.

Isso porque
,

o
pedido de condenação à reparação de danos consta
expressamente
na denúncia, tendo o apelante sido regularmente citado, e apresentando defesa preliminar; foi intimado e compareceu à audiência de instrução
. Além disso, ao apresentar alegações finais,
o Ministério Público requereu o acolhimento
parci
al da denúncia para a condenação criminal
em relação ao delito de lesão corporal
e a contravenção penal de vias de fato, bem como
a reparação civil. De sua parte, o recorrente pugnou por sua absolvição, no entanto, após a análise das provas produz
idas,
a
sentenciante o condenou
a pagar à
s
vítima
s
a quantia de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais), a título de danos morais
pela prática do
s
crime
s

acima citados
.

Por conta disso, não há que sese falar em ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, tampouco em exclusão dos danos morais fixados pelo juízo de primeiro grau, haja vista que, tal como acima foi dito, foi oportunizado à defesa do apelante se manifestar em todas as fases do processo.

Do mesmo modo, não merece acolhimento a alegação do apelante
pois
o juízo da instância singela corretamente justificou a fixação dos danos morais com base no art. 387, IV, do Código de Processo Penal e na tese firmada em julgamento de recurso repetitivo que ensejou a fixação do Tema 983 do Superior Tribunal de Justiça, que tem a seguinte redação:

Nos casos de
violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico
e familiar, é possível a
fixação de valor mínimo indenizatório a título de
dano moral
, desde que haja pedido expresso da acusação
ou da parte ofendida,
ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
.
Destacamos

Por derradeiro,
não é demais consignar, que, nos casos de ilícitos envolvendo a violência doméstica contra mulher, odano moralé
in
re

ipsa
, ou seja, que decorre da prática ilícita, não exigindo instrução probatória acerca do dano psíquico, do grau de humilhação, da diminuição da autoestima, pois a conduta criminosa já configura desonra, descrédito e menosprezo ao valor da mulher como pessoa e à sua própria dignidade.

Posto isso, em
consonância
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego
provimento
ao recurso de apelação aviado por

Wilson José dos Santos
,
mantendo
inalterada
a
sentença
condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023